Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712396-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LIMA DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Tutela de urgência analisada em Plantão Judicial - Intimação do Agravado A medida de urgência foi analisada no Plantão Judicial. Desta feita, à parte agravada em Contrarrazões de recurso, no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator